Tribunal: STF
Processo: RE 96558
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-18
Data de publicação: 1982-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. PRAZO. ENTREGA DA PETIÇÃO EM CARTORIO OU PROTOCOLIZADA.
SÚMULA 428 (INTELIGENCIA). CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART-514, PARAG.
ÚNICO. - EM SE TRATANDO DE COMARCA ONDE EXISTE PROTOCOLO, O RECURSO
SÓ E TEMPESTIVO SE A PETIÇÃO FOR PROTOCOLIZADA NO PRAZO OU ENTREGUE
EM CARTORIO APÓS DESPACHADA PELO JUIZ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.